Tribunal: TJBA
Processo: 8004103-22.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004103-22.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FERNANDO QUEIROZ LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta por empresa consumidora em face da concessionária de energia elétrica, visando à condenação da ré à obrigação de compensar os créditos de energia gerada por sistema fotovoltaico, ao refaturamento das contas e à restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à obrigação de refaturar as contas da unidade consumidora desde agosto de 2021, considerando os créditos de energia solar, bem como à devolução simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de falha na prestação do serviço pela concessionária ao não considerar, nas faturas emitidas, os créditos de energia gerada por sistema de microgeração fotovoltaica instalado pela parte autora.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Comprovada, por documentos e balanços energéticos, a efetiva geração de energia e sua injeção na rede, restou caracterizado o defeito no serviço diante da ausência de compensação pela concessionária.

Inexistindo justificativa plausível apresentada pela ré para a ausência de compensação energética, é de rigor a manutenção da condenação à obrigação de refaturamento e à devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples, ante a ausência de má-fé.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso contém impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 1.010, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n.º 8117368-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/01/2024.
TJBA, Apelação Cível n.º 8005912-05.2022.8.05.0146, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.